Tribunal: TJBA
Processo: 8009233-93.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8009233-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: ARIOSVALDO MATOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MYRELE MORAES DA SILVA, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES

REU: GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RICARDO MEYER PEREZ

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO ERRO DE FATO. ART. 966, VII, DO CPC/15. PROVA SUPOSTAMENTE NOVA CONHECIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, inc. VII, do CPC/2015, visando à desconstituição de sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização, além de condenar os autores por litigância de má-fé.

2. Alegação de que a sentença rescindenda considerou, equivocadamente, que os autores tinham conhecimento prévio de laudo técnico que afastava a adulteração do veículo objeto da ação.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há erro de fato passível de rescisão da sentença, decorrente da suposta incorreta valoração judicial quanto ao momento do conhecimento do laudo técnico pelos autores; (ii) a ação rescisória pode ser utilizada como meio de reexame das provas ou para correção de eventual injustiça do julgamento, em substituição ao recurso cabível.

III. Razões de decidir:

4. O fundamento do pedido rescisório — prova nova — exige que a parte autora demonstre que não tinha conhecimento de sua existência antes do trânsito em julgado, o que não restou comprovado no caso.

5. A sentença rescindenda não se limitou ao conteúdo do laudo pericial administrativo, mas foi amparada por um conjunto de elementos probatórios constantes dos autos. Destacou-se, em especial, que a condenação dos autores por litigância de má-fé decorreu, também, da inveracidade das alegações quanto ao motivo da prisão de um deles. Ficou registrado que, embora os autores tenham afirmado que a prisão ocorreu em razão da suposta adulteração no motor e no chassi do veículo, o auto de prisão em flagrante foi lavrado por posse ilegal de arma de fogo e munições, fato que ensejou a propositura de ação penal.

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de fatos e provas já analisadas no processo original.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta o cabimento da ação rescisória nos casos em que inexiste violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato nos termos legais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Pedido improcedente.
Ação rescisória julgada improcedente
. Condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Tese de julgamento
: “1. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 2. Não configura erro de fato a divergência quanto ao momento do conhecimento da prova, quando esta foi juntada ao processo originário antes da sentença de mérito e do trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 966, VII e § 1.º, 85, 931, 937.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 29.03.2022; TJ-BA, AR 8013493-29.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mario Albiani Alves Junior, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8009233-93.2025.8.05.0000
, em que figura como autor
ARIOSVALDO MATOS DOS SANTOS
e como réu
GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE

a Ação Rescisória
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22